Tribunal: TJMT
Processo: 1040362-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040362-35.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VOLTASA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.149.586/0001-19 (RECORRENTE), JOAO OTAVIO DA COSTA CONSTANTINO - CPF: 094.229.779-24 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0221-98 (RECORRIDO), TALITA BEATRIZ PANCHER - CPF: 418.446.198-00 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), NATHALIA SANTOS CASAGRANDE - CPF: 349.594.278-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ESTADIA DE VEÍCULO EM RAZÃO DE ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. ÔNUS DA PROVA DO TEMPO DE ESPERA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO.

1.

Agravo interno interposto por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que a condenara ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da alegada estadia de veículo em razão de suposto atraso no recebimento de carga. A agravante alegou que a indenização fixada era superior ao período efetivamente comprovado de espera, requerendo a redução do valor.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos materiais, em razão da estadia de veículo decorrente de atraso na descarga de mercadoria, diante das provas apresentadas pela parte ré.

3.

A parte ré apresenta cálculo detalhado e documentos comprobatórios do agendamento e efetivação da descarga, indicando valor de R$ 8.177,00 como correspondente ao tempo efetivamente aguardado.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais reconhece ser ônus da parte autora comprovar, de forma clara e objetiva, o tempo de espera para fins de indenização por estadia, conforme interpretação do art. 11, § 5o, da Lei 11.442/2007.

5.

Comprovada a razoabilidade dos documentos apresentados pela ré, justifica-se a redução da indenização ao valor de R$ 8.177,00, compatível com os elementos dos autos.

6.
3. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de
indenização por danos materiais
correspondente à alegada estadia do veículo em decorrência de suposto atraso no recebimento da carga.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025